Tribunal: TJDFT
Processo: 0751868-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico dos autos de origem que foi proferida sentença pronunciando a prescrição intercorrente da execução (ID 180559370), e que o exequente, ora agravante, interpôs recurso de apelação contra essa decisão (ID 186088935). Assim, ante a necessidade de se decidir a ocorrência da prescrição intercorrente na apelação de no 0020674-05.2015.8.07.0001 relativa aos autos de origem, AGUARDE-SE o julgamento daquele recurso, eis que é prejudicial a este, nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado daqueles autos, venham estes conclusos para julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora